Tribunal: TJDFT
Processo: 0738434-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0738434-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DIVO ALVES DA SILVA AGRAVADO: SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO RIACHO FUNDO/DF DECISÃO Intimem-se a parte agravada para, querendo apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 16 de setembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator